Tribunal: TJDFT
Processo: 0742010-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA REPACTUAÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão processual por ocasião da propositura de ação de repactuação de dívidas.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença até a homologação do plano de pagamento compulsório na ação de repactuação de dívidas, a qual inclui a dívida executada.
III. Razões de decidir.
3. O art. 104-A, § 4o, inc. II, do CDC, acrescentado pela Lei n. 14.181/2021, prevê a possibilidade de o Juízo da ação de repactuação de dívidas determinar a suspensão das ações em curso quando houver a homologação do plano de pagamento voluntariamente proposto pelo consumidor ou o plano judicial compulsório.
4. Não cabe ao Juízo do cumprimento de sentença analisar o pedido de suspensão do processo executivo com base no art. 313, inc. V, “a”, do CPC, haja vista a aplicabilidade da legislação específica do art. 104-A, § 4o, inc. II, do CDC, que prevê ser competência do órgão julgador da repactuação das dívidas para determinar a suspensão ou a extinção das ações em curso, a quem compete verificar a viabilidade do plano de pagamento e a necessidade de suspensão dessas execuções arroladas pelo consumidor executado.
5. Nos autos em análise, a dívida executada no cumprimento de sentença de origem é objeto da ação de repactuação de dívidas, estando esta última ação na fase instrutória. Competirá ao juízo da ação de repactuação de dívidas analisar o pedido de suspensão das execuções em curso no momento da homologação do plano judicial compulsório de pagamento.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Compete ao órgão julgador da ação de repactuação das dívidas analisar o pedido de suspensão das execuções em curso quando da homologação do plano de pagamento voluntário ou compulsório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. V, “a”; CDC, art. 104-A, § 4o, inc. II, do CDC.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2063245, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2025; TJDFT, Acórdão 2055030, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2025; TJDFT, Acórdão 2035328, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/08/2025.